Tribunal: STF
Processo: RE 553373
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPRESSÃO DE UMA LETRA NO SOBRENOME DO ADVOGADO EM PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INCORREÇÃO QUE NÃO INVIABILIZA A IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ATO DE INTIMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 


I – A mera supressão de uma letra na grafia do sobrenome do advogado não implica nulidade do ato de intimação quando, apesar do equívoco, for possível a identificação do processo. Precedentes. 




II - Agravo regimental improvido.